Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões, bem como corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não havendo necessidade de que se rebata de maneira pormenorizada cada argumento, se essas alegações não possuírem força suficiente para modificar a decisão e possam ser consideradas afastadas, ainda que implicitamente, pois incompatíveis com os fundamentos explicitados.
3. Não demonstrado pela parte embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
5. Embargos declaratórios desprovidos.